Tribunal: TJMT
Processo: 0018785-50.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018785-50.2013.8.11.0041
APELANTE: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
APELADO: REGIANE ALVES DA CUNHA
Vistos etc.
As apelantes pleiteiam a concessão da justiça gratuita, em grau recursal, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, em especial, por estarem em recuperação judicial.
Para tanto, juntaram alguns balancetes, relacionados, apenas, à empresa Goldfarb Incorporações e Construções S.A., uma das apelantes.
Nesse contexto, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que as recorrentes não fazem jus ao benefício da gratuidade.
A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, verifica-se as apelantes não lograram êxito em demonstrar serem detentoras dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, além de os balanços patrimoniais colacionados se encontrarem desatualizados, visto que remontam ao ano de 2018, e se referirem apenas a uma das apelantes, não demonstrou a indisponibilidade de numerário em caixa, para o pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame são inferiores 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.
Assim, verifica-se que a situação experimentada pelas recorrentes é incompatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o indeferimento do benefício.
Apenas para registro, segue o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos). (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
Pelo o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita, assinalando o prazo de 05 (dias) para que as recorrentes providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora